Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712587-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE PIRES DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOSÉ PIRES DE MIRANDA (impetrante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702179-34.2023.8.07.0018, impetrando contra ato do Exmo. SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF, na qual indeferiu o pedido liminar, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 152215175 dos autos de origem): “O impetrante requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do Parecer SEI-GDF no 119/2023. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que o referido parecer considerou ilícito o exercício do cargo de Militar com outro de professor substituto temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal. Assevera que por se tratar de militar inativo, seria possível a acumulação pretendida, posto que não há o que se falar em incompatibilidade de horário e porque interpretação literal do inciso ll do § 3o do art. 142 da CF/88 revela que a vedação de acumular cargos públicos aplica-se, tão somente, ao militar da ativa. Destaca que após o advento da Emenda Constitucional no101, de 03/07/2019, que acrescenta o § 3o ao art. 42 da Carta para estender aos Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios o direito à acumulação dos cargos prevista no art. 37, XVI, não restam dúvidas quanto à possibilidade de cumulação dos proventos da inatividade militar com os rendimentos da atividade de magistério Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie, não vislumbro presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. A Emenda Constitucional no 101/2019 incluiu o § 3o no artigo 42 da Constituição Federal, restando autorizada aos militares a acumulação de cargos, nos termos do o artigo 37, XVI da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Portanto, além da compatibilidade de horários, o cargo de professor somente poderá ser acumulado com outro de natureza técnica ou científica. Contudo, não há nos autos documento que evidencie a natureza técnica do cargo militar ocupado pelo autor, restando vedada a acumulação, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea b da Constituição Federal, aplicável também à acumulação de proventos de aposentadoria, nos termos do § 10o do aludido dispositivo constitucional. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” O pedido de reconsideração foi indeferido no ID 152507550. Inconformado, o impetrante recorre. Em síntese aduz que seria ilegal o Parecer SEI-GDF n°119/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, de 02 de março de 2023, que impõe ao Impetrante que faça a opção referente ao cargo não acumulável de professor temporário da Secretaria de Educação com proventos decorrentes da inatividade militar. Sustenta ter feito prova de que era sargento graduado na função de auxiliar da Seção de Manutenção do ESM-BR. Defende ser legal ao recorrente/impetrante, militar inativo (suboficial) acumular proventos da inatividade com remuneração de cargo público de professor. Destaca que não se trata de militar em atividade, mas sim, da reserva. Ao final requer “A Concessão de Medida Liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender os efeitos do Parecer SEI-GDF n°119/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, em 02 de março de 2023, que impõe faça o Impetrante a opção referente ao cargo não acumulável, constante no Parecer SEI-GDF n°119/2023- SEE/GAB/SUGEP/CPA no prazo de 10 dias.” Preparo no ID 45369401. É o relatório. Decido. O cerne a controvérsia instalada é analisar a legalidade de ato administrativo que estaria a vedar ao impetrante/agravante a acumulação de proventos da inatividade de militar com o cargo de professor (Parecer SEI-GDF n°119/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, em 02/03/2023). Neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Ademais, o art. 7o, da Lei 12.016/2009, exige para a concessão da liminar no mandado de segurança, os seguintes requisitos: fundamento relevante – direito líquido e certo; perigo de ineficácia da medida. Em regra a Constituição Federal – CF veda a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI), e o faz com propósito de assegurar a moralidade e a eficiência na Administração Pública. Todavia, há exceções constitucionalmente previstas, a saber: 1) a de dois cargos de professor; 2) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 3) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Tudo isso ainda acrescido da necessária compatibilidade de horários. A vedação e suas exceções são aplicáveis aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme previsão do art. 42, § 3o, incluído pela Emenda Constitucional 101/2019. Friso que, o fato de o militar encontra-se na reserva remunerada, em tese, não afasta a vedação constitucional a percepção simultânea de proventos da inatividade com a remuneração de cargo público (§10 do art. 37 da CF). O militar em inatividade se submete as mesmas regras para fins de eventual acumulação. Nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, não é aquele com atribuições meramente burocráticas, sem exigência de formação específica, mas, sim, aquele para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior. Consoante superficial análise dos documentos acostados (ID 152358087 dos autos de origem), o agravante, na ativa, exercia função na Seção de Manutenção do ESM-BR, o que, em princípio, é uma atividade de natureza técnica, visto depender de formação específica para o fim a que se destina. Portanto, por está ótica, em tese, plausível a acumulação com o cargo de professor. Verifico, ademais, que, por encontrar-se na reserva remunerada, não haveria incompatibilidade de carga horária, outro requisito necessário para fins de acumulação de cargos. Assim, ao menos nesta prelibação sumária, tenho que há probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, verifico perigo de dano ao agravante, uma vez que há parecer da administração pública pela impossibilidade de acumulação de cargos, assim como prazo assinalado de dez dias para que o recorrente faça a opção entre estes (Parecer SEI-GDF n°119/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, em 02/03/2023). Acrescento que, neste momento incipiente, o sobrestamento dos efeitos do ato administrativo pleiteado pelo agravante viabiliza uma melhor análise quanto a legalidade, sem causar prejuízo irreparável ao agravante, ao mesmo tempo que se trata de medida plenamente reversível, caso ao final o recorrente malogre. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar o Parecer SEI-GDF n°119/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, de 02/03/2023, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator